Tribunal: TJDFT
Processo: 0731006-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731006-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIANA DE BRITO TRIPODE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara de Família de Brasília, Dra. Acácia Regina Soares de Sá, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por MARIANA DE BRITO TRIPODE, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado para que a responsabilidade executiva patrimonial se estenda à empresa agravante, titularizada pelo executado PAULO SARKIS ANTONIO FILHO. Em suas razões recursais (ID 62136198), a agravante defende a insubsistência das alegações erigidas pela exequente no sentido de que o executado teria o intuito de se esquivar das obrigações por ele assumida e sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, pois não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Afirma que a probabilidade do direito e o perigo da demora residem na argumentação acima, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, roga pela reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a exclusão da agravante do polo passivo da demanda. É o breve relatório. DECIDO A legislação processual civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, insurgem-se a agravante contra decisão que acolheu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, visando estender a responsabilidade executiva patrimonial à empresa RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A propósito, eis o teor da decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido por MARIANA DE BRITO TRIPODE, em desfavor do PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, ora suspenso, ante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 184436020). Alegou a parte exequente que a parte executada se utiliza da pessoa jurídica RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.191.006/0001-96, a fim de ocultar valores dos seus credores, assim como efetua pagamentos pessoais por meio das referida pessoa jurídica, caracterizando confusão patrimonial, uma vez que inúmeras e reiteradas são as tentativas infrutíferas para a penhora dos valores bancários por meio da ferramenta "teimosinha". Em decisão interlocutória (Id. 184436020), foi deferido o processamento do respectivo incidente. Devidamente intimada (Ids. 195974069), a pessoa jurídica se manifestou nos autos, requerendo a improcedência do pedido (ID 198662792), sob a alegação de que a credora não trouxe nenhuma evidência sobre qualquer um dos requisitos dispostos no art 50 do CC, não podendo se presumir o dolo ou desvio de finalidade, tão pouco que o Sr. PAULO SARKIS ANTONIO FILHO esteja se utilizando da personalidade jurídica para fraudar credores, quanto mais, deixar de realizar qualquer pagamento. A credora refutou as alegações do devedor em ID 202184985. É o relatório. 2. Fundamentação. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se alcançar o patrimônio da pessoa jurídica, para pagamento de dívidas pessoais dos sócios, quando há abuso da personalidade jurídica, havendo confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica (empresa) e o da pessoa física (sócio). Sua aplicação está prevista no artigo 50 do Código Civil, que assim dispõe: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." Nesse diapasão, para a desconsideração da personalidade jurídica, além da demonstração da impossibilidade de pagamento por parte da pessoa física, é necessária a demonstração de abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, os quais se caracterizam pelo direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social e pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente efetuou diligências em busca de ativos financeiros da parte executada, restando infrutíferas. Quanto à verificação acerca da ocorrência ou não da confusão patrimonial entre a empresa executada e seu sócio, da análise dos autos, verifica-se que há fortes elementos que indicam confusão patrimonial. Conforme documentação acostada, restou provado que a parte executada não movimenta dinheiro contas vinculadas ao seu CP, assim, são fortes os indícios que demonstram que a sua empresa utilizada para viabilizar a transferência de patrimônio e recursos para a pessoa física, o que caracteriza a confusão patrimonial entre a empresa executada e o atual sócio, ora executado. 3. Conclusão. Ante o exposto, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para determinar a inclusão de RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.191.006/0001-96, no polo passivo do presente cumprimento de sentença”. Como é cediço, o exame quanto ao preenchimento dos pressupostos legais específicos para instauração do incidente deve ser procedido à luz da regra geral insculpida no artigo 50, do Código Civil, que prevê a possibilidade de mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica apenas nos casos excepcionais em que restar inconteste o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, quando não seja possível identificar qual é o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Na espécie, argumenta a empresa agravante que a exequente “não trouxe nenhuma evidência sobre qualquer um dos requisitos acima mencionados, não podendo se presumir o dolo ou desvio de finalidade, tão pouco que o Sr. PAULO SARKIS ANTONIO FILHO esteja se utilizando da personalidade jurídica para fraudar credores, quanto mais, deixar de realizar qualquer pagamento”. Com efeito, ao menos em uma análise perfunctória própria do momento atual, não identifico a indicação pela parte exequente de fato específico caracterizador da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. No ponto, limitou-se a credora a afirmar, de forma genérica, que “é possível que o devedor da verba alimentar esteja utilizando-se, indevidamente, de pessoas jurídicas para resguardar bens e valores de seu acervo pessoal, a fim de esquivar-se de seus compromissos financeiros, uma vez que inúmeras e reiteradas são as tentativas infrutíferas para a penhora dos valores bancários por meio da ferramenta ‘teimosinha’”, hipótese esta insuficiente para imposição da medida excepcional da disregard doctrine com fundamento em sua Teoria Maior. Conforme preconiza a teoria maior, mostra-se imprescindível, para o excepcional levantamento do véu da pessoa jurídica, a presença do desvio de finalidade ou, alternativamente, da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil – CC). No caso, a mera alegação de ausência de movimentação financeira e de bens em nome do executado não é capaz de configurar per se a alegada ausência de separação entre o patrimônio do sócio e da sociedade empresária. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que: “O inadimplemento e a simples ausência de bens passíveis de penhora em nome de sócio devedor não autoriza, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de alcançar o patrimônio da empresa para a satisfação da dívida.” (Acórdão 1876794, 07528155820238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a mesma compreensão: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, permitindo-se sua responsabilização direta pelos danos causados em nome da empresa. 2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alegação de ausência de movimentação financeira, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1740356, 00060920820178070008, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO A CUSTAS E A HONORÁRIOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. No caso em comento, não há elementos probatórios do abuso da pessoa jurídica. A ausência de bens penhoráveis por si só não é apta a autorizar a desconsideração da pessoa jurídica, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC. 3. Conforme o art. 136 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória, e não sentença, aplicando-se a regra geral do não cabimento de custas e honorários. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1873456, 07093263420248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no PJe: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. TEORIA MAIOR. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 50, do Código Civil, estabelece a Teoria Maior para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não se deduz somente da mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, no caso, não restou comprovado. 2. A mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (REsp 1729554/SP). 3. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros previstos no art. 50, do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1879368, 07140759420248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas circunstâncias, considerando a probabilidade do direito vindicado e, havendo, ainda, fundado receio de lesão grave e de difícil reparação à empresa agravante, revela-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a resolução do mérito deste recurso, sem prejuízo do eventual reexame da matéria após o contraditório. Do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo tão somente para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator